Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESCOPO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PERMITE REANÁLISE DE PROVAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO JUSTIFICADA E CORRESPONDENTE ÀS PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.
2. A Revisão Criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
3. Ao analisar a fundamentação da sentença e do acórdão confirmatório da condenação, observa-se que foram produzidas diversas provas que corroboram a existência de vínculo associativo dos sentenciados com o fim de praticar crimes previstos na Lei de Drogas, o que configura crime diverso do delito de tráfico.
4. O fato de o requerente viajar do Estado do Pará para Brasília a fim de promover negociação de grande quantidade de droga constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
5. No caso, foram encontrados com o grupo criminoso mais de 1.800 comprimidos de ecstasy e quase meio quilograma de maconha, o que justifica a nota negativa atribuída à circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
6. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.